Tribunal: STF
Processo: ARE 888108
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda. Terço de férias. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1.Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou salarial) para a verificação da incidência de imposto de renda. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.